Tribunal: STF
Processo: ARE 1249706
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (CPP, ART. 28). INVIABILIDADE DE OBJEÇÃO AO PEDIDO. DEFERIMENTO (CPP, ART. 18). PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO.
    1. Em Inquérito instaurado para apurar supostos crimes por parte de Desembargador de Tribunal de Justiça e outras autoridades, vem pedido de arquivamento em relação ao magistrado formulado pelo Ministério Público Federal, representado pelo Vice-Procurador-Geral da República, ante a inexistência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento das investigações.
    2. Em tal contexto, descabe contrariar a promoção ministerial que é vinculativa e, portanto, deve ser deferida. Precedentes.
    3. Tendo o Ministério Público Federal demonstrado a existência de elementos suficientes e independentes em relação ao Desembargador investigado, para justificar o prosseguimento das investigações quanto às outras autoridades investigadas, sem prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça, cabe o deferimento do pedido de remessa dos autos ao juízo ordinário competente.
    4. Pedido de arquivamento deferido, com declínio de competência e remessa dos autos à Justiça Estadual de primeiro grau, para prosseguimento das investigações em relação aos demais investigados sem prerrogativa de foro perante esta Corte Superior” (fl. 5.019).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (fls. 5.062-5.072).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, apontou-se ofensa aos arts. 1°, III; 5°, LIV, LXXVIII; e 93, IX, da mesma Carta, buscando-se o arquivamento do inquérito também em relação ao recorrente, ante a falta de provas (fls. 5.082-5.123).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, verifico que a Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista o Tema 339 da Repercussão Geral (fls. 5.122-5.161).
    Assim, quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Dessa forma, subsiste neste recurso apenas a alegada violação dos arts. 1°, III; 5°, LIV, LXXVIII, da Carta Magna.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Colho do inteiro teor do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    “[...]
    Em relação aos demais investigados, conforme acima relatado, diante do pedido de declínio de competência, e considerando o período de oito anos decorrido desde a instauração deste inquérito, esta Relatoria encaminhou os autos novamente ao Ministério Público Federal, para manifestação acerca da existência de motivos para o prosseguimento das investigações.
    Diferentemente do pedido de arquivamento formulado em relação ao Desembargador, o Ministério Público Federal, em resposta, entendeu que, no que concerne ao então Governador  do Estado de Mato Grosso do Sul, A. P. e aos atuais Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, J. D. e O. D. J., à época dos fatos Deputado Estadual e Secretário da Casa Civil do Governo daquele Estado, respectivamente, há razões para o declínio de competência e para o prosseguimento das investigações na instância competente. Nesse sentido, argumentou que:
    ‘4. A competência criminal do Superior Tribunal de Justiça é limitada às pessoas ocupantes de determinados cargos, a teor do art. 105, I, a, da Constituição da República. Desta feita, por ocuparem cargos expressamente previstos 105 da CF, que define a competência criminal originária do STJ, as pessoas relacionadas aos fatos aqui investigados, atraíam a competência do STJ, o que justificava a análise conjunta dos fatos em apuração.
    5. Ocorre que, como destacado na manifestação de fls. 4.935-4.944, a Corte Especial do STJ, seguindo a novel linha interpretativa do Supremo Tribunal Federal, quanto à limitação do foro por prerrogativa de função, fixou o entendimento de que as razões de decidir adotadas pelo STF no julgamento da QO na AP 937 se impunham igualmente na interpretação da restrição da prerrogativa de foro que a Constituição (art. 105, I, a) confere aos Conselheiros dos Tribunais de Contas e aos Governadores de Estado.
    6. Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a QO na AP nº 937, dando nova interpretação ao art. 102, I, b e e, da Constituição Federal, limitou o foro por prerrogativa de função dos membros do Congresso Nacional aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública parlamentar.
    7. ln casu, os atuais Conselheiros da Corte Fiscal, a época dos fatos, ocupavam outros cargos na estrutura político-administrativa do Estado de Mato Grosso Sul, ensejando, portanto, conforme o novel entendimento dessa Corte Superior, carência de competência do STJ para determinar o arquivamento ou a continuidade das investigações em relação a eles. Da mesma forma, tal entendimento se aplica ao ex-governador do Estado ANDRÉ PUCCINELLI, que atualmente não exerce cargo público dotado de prerrogativa de função perante o STJ.
    8. Assim, em prestígio ao novo entendimento dessa Corte Superior, que limitou as hipóteses de incidência do foro de prerrogativa de função, o Ministério Público Federal reitera o pedido de declínio de competência formulado às fls. 4.935-4.944, data maxima venia, não por compreender que há elementos de convicção a ensejar a continuidade das investigações em relação aos Conselheiros e ao ex-Governador de Estado em primeira instância, mas pela convicção de que a análise da competência precede a análise do mérito pela continuidade ou não das investigações.
    9. Desta feita, faltando competência a essa Corte Superior, o arquivamento ou a continuidade das investigações é matéria afeta ao juízo de primeiro grau, diga-se, o juízo competente. Aliás, o MPF já defendeu esta tese em mais de uma oportunidade no presente inquérito, conforme se depreende do pedido de declínio de competência formulado às fls. 4.910-4.913.
    10. Vencida a alegação de incompetência do Superior Tribunal de Justiça para determinar o arquivamento ou a continuidade das investigações, poder-se-ia surgir a dúvida sobre eventual conexão probatória em relação aos fatos investigados no presente inquérito, o que justificaria a modificação da competência dos investigados que não teriam prerrogativa de foro no STJ (os Conselheiros e o Ex-Governador). Esta não é a hipótese dos autos. Decerto, em relação aos Conselheiros JERSON DOMINGOS e OSMAR DOMINGUES JERONYMO há menção de que houve uma reunião entre eles e o então Procurador-Geral de Justiça do Estado, MIGUEL VIEIRA DA SILVA, a fim de "segurarem", em nome do Ex-Governador ANDRÉ PUCCINELLI, a denúncia em face do então Prefeito de Dourados, Ari Artuzi, em troca de apoio político.
    11. Há relatos, ainda, de que atuavam em nome do ex-Governador cobrando favores políticos e distribuído valores desviados da Assembleia Legislativa.
    12. A eventual conduta dos Conselheiros, junto ao ex-Procurador-Geral de Justiça ou a outros agentes públicos, seja para beneficiar os integrantes do grupo criminoso nos processos judiciais advindos da "Operação Owari", seja para cobrar qualquer outro favor político, não depende de eventual conduta de membro do Poder Judiciário realizada ou não para o mesmo fim.
    13. Assim, tendo em vista que a apuração de prática do crime de corrupção imputado aos Conselheiros JERSON e OSMAR é independente em relação aos demais investigados neste feito e pode ser levada a efeito de maneira isolada, não havendo prejuízo a ser considerado no desmembramento do feito em relação a eles.
    14. O mesmo entendimento se aplica ao ex-Governador André Puccinelli, que, além do recebimento de quantias mensais desviadas da Assembleia Legislativa para repasse a diversos agentes públicos e políticos aliados, há notícias que ele atuava como uma espécie de "financiador" de políticos estaduais e municipais, em troca de apoio político.
    15. Ademais, em casos análogos, o STJ vem decidindo nesse sentido:
    ‘QUESTÃO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DENÚNCIA CONTRA CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E EX-GOVERNADOR. AÇÃO PENAL AVOCADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA QUAL MAIS OITO CO-AUTORES RESTARAM DENUNCIADOS POR DIVERSOS DELITOS QUE NÃO SÓ OS DESCRITOS NA PRESENTE AÇÃO PENAL. DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA REJEITADO PELA CORTE ESPECIAL QUANTO AO ACUSADO DETENTOR DO FORO PRIVILEGIADO. ATUAL POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DEDESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, ALÉM DE TORNAR EXEQUÍVEL A PRÓPRIA INSTRUÇÃO CRIMINAL DE MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO. RISCO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A ALGUNS DELITOS. ESTÁGIOS PROCESSUAIS DIVERSOS ENTRE AS AÇÕES PENAIS. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. INCONVENIÊNCIA DA REGRA DO SIMULTANEOUS PROCESSUS.
    1. O art. 80 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de separação dos processos, mercê da conexão ou continência, quando 'as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação’.
    2. A atual jurisprudência desta Corte Especial, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, vem decidindo que em hipóteses semelhantes ao dos autos, em que a grande maioria dos denunciados não tem foro por prerrogativa de função (in casu, dos dez denunciados, apenas um detém o foro por prerrogativa de função por ter assumido o cargo de Conselheiro da Corte de Contas Estadual), bem como por ser real o risco da verificação da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a vários dos crimes narrados na proemial acusatória, o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do CPP, é medida que busca, em verdade, garantir a celeridade e razoável duração da processo, além de tornar exequível a própria instrução criminal de modo a viabilizar a persecutio criminis in iudicio, preservando a observância da ampla defesa e do princípio da juiz natural.
    (...) (g.n.)’
    Portanto, tendo o Ministério Público Federal, em sua nova manifestação (de fls. 4.966 a 4.971), reiterado o pedido de declínio da competência e sustentado a existência de elementos suficientes e independentes em relação ao Desembargador investigado, para justificar o prosseguimento das investigações em relação aos outros mencionados investigados, agora perante a instância competente, cabe também o deferimento do pedido de remessa dos autos ao juízo competente.
    Diante do exposto, ACOLHE-SE a promoção ministerial para:
    a) com fundamento nos arts. 34, XVII, e 219, I, ambos do RISTJ, c/c o art. 3º, I, da Lei 8.038/90, DEFERIR o pedido de arquivamento do presente Inquérito em relação ao Desembargador C. M. A. D., do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal; e,
    b) DEFERIR o pedido de declínio da competência à Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no que diz respeito aos investigados Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, J. D. e O. D. J. e ao ex-Governador A. P., com remessa dos autos para uma das Varas Criminais de Dourados/MS.
    É como voto” (fls. 5.016-5.018 – sem os grifos do original e com grifos meus).
    Como se pode notar, o STJ consignou que, segundo a manifestação do Ministério Público Federal, há elementos probatórios suficientes e independentes para justificar o prosseguimento das investigações em relação ao recorrente. 
    Dessa forma, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator